Tribunal: TJBA
Processo: 8073833-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073833-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS CERQUEIRA NETO

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFIRMAÇÃO. INICIAL. VERACIDADE. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. DEFERIMENTO. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO
PELO MAGISTRADO. INTERESSADO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO. PROVIMENTO.

I– A teor das regras insertas nos artigos 98 e 99, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação da hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais.

II – O mencionado Diploma legal autoriza a desconstituição da presunção de carência financeira, seja
pelo magistrado, de ofício, ou
por prova produzida pela parte adversa.

III – Antes de indeferir o pedido ou reformar a concessão, mesmo que parcialmente, deve o magistrado oportunizar ao requerente do benefício demonstrar a sua hipossuficiência, o que não ocorreu, na hipótese.

IV – Inexistindo, nos autos, evidência de que o interessado tenha tido a oportunidade de demonstrar, na origem, a exiguidade de recursos antes de ter o benefício revogado parcialmente, impõe-se a anulação da decisão agravada que reformou de ofício a anterior concessão do benefício referenciado.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8073833-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
CARLOS CERQUEIRA NETO e como
Agravado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
ANULAR A DECISÃO AGRAVADA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA